Tribunal: TJES
Processo: 5001061-82.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001061-82.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA: RITA DE CASSIA AZEVEDO FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF da parte executada, Rita de Cássia Azevedo Fraga, com fundamento no art. 1º-A e parágrafo único da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. A execução fora ajuizada em 2019, antes da vigência da nova norma. O Município recorrente sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação para emenda da inicial e por indevida aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Resolução CNJ nº 617/2025, que incluiu o art. 1º-A na Resolução CNJ nº 547/2024, pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência; e
(ii) verificar se a ausência de intimação prévia do exequente para emendar a petição inicial enseja nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 617/2025, que acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado, inclusive na análise da petição inicial. Entretanto, tal exigência possui natureza processual e aplica-se apenas aos feitos ajuizados após sua entrada em vigor, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Até a publicação da referida Resolução, prevalecia entendimento consolidado na jurisprudência, amparado na Súmula 558 do STJ, segundo o qual a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, por inexistir exigência legal nesse sentido.

A execução fiscal ajuizada em 2019 não estava sujeita à regra posterior, de modo que sua extinção com base em norma superveniente constitui aplicação retroativa indevida e afronta ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

Além disso, não há comprovação de intimação do exequente para emendar a inicial, o que viola o dever de cooperação (CPC, art. 6º) e o contraditório substancial, pois a parte deveria ter sido previamente instada a sanar eventual irregularidade formal.

O formalismo exacerbado na exigência de qualificação do executado sem prévia intimação do exequente afronta os princípios da eficiência e da inafastabilidade da jurisdição, impondo a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 617/2025, que inseriu o art. 1º-A na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado exige prévia intimação do exequente para emendar a inicial, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de qualificação completa do executado não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da inicial em execução fiscal proposta antes da nova regulamentação do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 6º, 319, II, e 321; LEF, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558, DJE 15.12.2015; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020654-96.2021.8.26.0602, Rel. João Alberto Pezarini, j. 25.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1501166-12.2024.8.26.0047, Rel. Ricardo Chimenti, j. 10.10.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000332-61.2017.8.08.0037, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 2018.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, _______ de _______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-82.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: RITA DE CASSIA AZEVEDO FRAGA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001061-82.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA: RITA DE CASSIA AZEVEDO FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 617/2025. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA. APLICAÇÃO RETROATIVA INDEVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À COOPERAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de indicação do CPF da parte executada, Rita de Cássia Azevedo Fraga, com fundamento no art. 1º-A e parágrafo único da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025. A execução fora ajuizada em 2019, antes da vigência da nova norma. O Município recorrente sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação para emenda da inicial e por indevida aplicação retroativa da Resolução CNJ nº 617/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Resolução CNJ nº 617/2025, que incluiu o art. 1º-A na Resolução CNJ nº 547/2024, pode ser aplicada a execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência; e
(ii) verificar se a ausência de intimação prévia do exequente para emendar a petição inicial enseja nulidade da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 617/2025, que acrescentou o art. 1º-A à Resolução nº 547/2024, impõe a extinção das execuções fiscais sem indicação de CPF ou CNPJ do executado, inclusive na análise da petição inicial. Entretanto, tal exigência possui natureza processual e aplica-se apenas aos feitos ajuizados após sua entrada em vigor, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Até a publicação da referida Resolução, prevalecia entendimento consolidado na jurisprudência, amparado na Súmula 558 do STJ, segundo o qual a petição inicial da execução fiscal não pode ser indeferida pela ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado, por inexistir exigência legal nesse sentido.

A execução fiscal ajuizada em 2019 não estava sujeita à regra posterior, de modo que sua extinção com base em norma superveniente constitui aplicação retroativa indevida e afronta ao devido processo legal (CF/1988, art. 5º, LIV).

Além disso, não há comprovação de intimação do exequente para emendar a inicial, o que viola o dever de cooperação (CPC, art. 6º) e o contraditório substancial, pois a parte deveria ter sido previamente instada a sanar eventual irregularidade formal.

O formalismo exacerbado na exigência de qualificação do executado sem prévia intimação do exequente afronta os princípios da eficiência e da inafastabilidade da jurisdição, impondo a anulação da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CNJ nº 617/2025, que inseriu o art. 1º-A na Resolução CNJ nº 547/2024, não se aplica retroativamente às execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência.

A extinção da execução fiscal por ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado exige prévia intimação do exequente para emendar a inicial, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de qualificação completa do executado não constitui, por si só, fundamento suficiente para o indeferimento da inicial em execução fiscal proposta antes da nova regulamentação do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 6º, 319, II, e 321; LEF, art. 6º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A (incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 558, DJE 15.12.2015; TJ-SP, Apelação Cível nº 1020654-96.2021.8.26.0602, Rel. João Alberto Pezarini, j. 25.06.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1501166-12.2024.8.26.0047, Rel. Ricardo Chimenti, j. 10.10.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000332-61.2017.8.08.0037, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001061-82.2019.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADA: RITA DE CASSIA AZEVEDO FRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A Resolução nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), do Conselho Nacional de Justiça, com observância reforçada e comunicada aos Tribunais por meio do Ofício Circular nº 32/2025/GP, dispõe em seu art. 1º-A e parágrafo único que:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (NR)

A sentença recorrida extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, Rita de Cássia Azevedo Fraga, ao argumento de que “
o comando normativo (Resolução nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025), em aplicação concatenada aos termos da Resolução acima citados, a norma do artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, aponta como exigência mínima da petição inicial a qualificação da parte com o número do CPF ou CNPJ,
mostrando
-se ainda mais relevante no contexto da execução fiscal, cujo procedimento depende de atos de constrição patrimonial e localização do devedor, de modo que é imprescindível a correta e inequívoca individualização do sujeito passivo, mediante a indicação de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo tal providência requisito fundamental
”.

Em sentido oposto tem sido o entendimento da jurisprudência mais recente:

APELAÇÃO – Execução fiscal – Indeferimento da inicial, com extinção do processo, pela ausência de indicação do CPF do executado, com fundamento da Resolução 547/CNJ alterada pela Resolução n. 617. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Recurso provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 10206549620218260602 Sorocaba, Relator.: João Alberto Pezarini, Data de Julgamento: 25/06/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2025)

Acresça-se que na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada em 2019, ou seja, muito antes da entrada em vigor da Resolução CNJ nº 617/2025, utilizada como base pela MMª Juíza de 1º Grau para a sua decisão.

E apesar de a sentença mencionar que foi oportunizado ao exequente emendar a inicial para suprir a omissão, não há nos autos comprovação de que tal intimação tenha sido efetivamente realizada.

A extinção prematura da execução, nesse contexto, representa uma violação à regularidade processual e aos princípios do devido processo legal e da cooperação.

A Resolução nº 547 do CNJ “Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

Todavia, o art. 1º-A da citada Resolução apenas foi incluído por meio da Resolução nº 617/2025, de 21 de março de 2025.

E até o referido momento, prevalecia neste E. Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual o art. 798, II, b, do CPC era inaplicável às execuções fiscais, vez que a lei especial que rege a matéria (Lei de Execução Fiscal), ao disciplinar o procedimento executivo, não exigia maiores esclarecimentos no tocante à qualificação completa do executado, como o seu CPF, RG, ou até mesmo filiação.

Tal entendimento encontrava fundamento, ainda, na Súmula 558 do C. STJ:
“Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”
(Aprovada em 09.12.2015 e publicada no DJE em 15.12.2015), antes da vigência do atual CPC.

Eis o julgado a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a ausência de informação quanto ao CPF da executada, por si só, não constitui, como regra, elemento hábil para o indeferimento da petição inicial em sede de execução fiscal (Súmula 558 do STJ), sobretudo por inexistir previsão legal nesse sentido, além de afrontar ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

2) Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-61.2017.8.08.0037, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

E o entendimento mais recente firmado pelos Tribunais Pátrios – a fim de se preservar a segurança jurídica – é de que a previsão contida no art. 1º-A da Resolução 547 do CNJ é inaplicável aos feitos executivos já em curso quando da publicação da Resolução nº 617 do CNJ, em 21 de março de 2025. E que atualiza a questão sob a luz do CPC atual.

Desse juízo:

Apelação. Execução fiscal. Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a presente execução em razão da falta de indicação do CPF da parte executada, nos termos do art. 1º-A da Resolução 547 do CNJ. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Extinção fundada na falta de indicação do CPF da parte executada. Art. 1º-A da Resolução 547 do CNJ. Dispositivo incluído pela Resolução 617 do CNJ, de 21 de março de 2025. Execução fiscal proposta em 2024, quando prevalecia o entendimento pela inaplicabilidade do art. 798, II, b, do CPC às execuções fiscais, nos termos da Súmula 558 do C. STJ. Circunstâncias que justificam a aplicação do entendimento atualizado segundo as diretrizes do CPC de 2015 apenas aos feitos propostos após a publicação da Resolução 617, a fim de se preservar a segurança jurídica. Sentença reformada. Recurso provido.

(TJ-SP – Apelação Cível: 15011661220248260047 Assis, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 10/10/2025, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/10/2025)

Apelação Cível. Execução fiscal. Extinção do feito por ausência de qualificação do executado (indicação do CPF). Execução proposta antes da edição da Resolução nº 617, do CNJ. Intimação prévia para oportunizar emenda à inicial. Necessidade. Descabimento da extinção da execução por omissão envolvendo requisito que não se qualificava como exigível por ocasião da propositura. Sentença reformada. Recurso provido.

(Apelação Cível: 15103082420248260602 Sorocaba, Relator.: Marcos Soares Machado, Data de Julgamento: 02/07/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2025)

As decisões acima demonstram que, em execuções fiscais ajuizadas antes de novas exigências como as da Resolução nº 617/2025 do CNJ, é indispensável a intimação prévia do exequente para que este tenha a oportunidade de emendar a petição inicial.

Logo, a ausência de comprovação de tal intimação prévia nos autos, somada ao fato de que a execução foi proposta em 2019, torna indevida a extinção do processo.

Por tais razões,
dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao Município emendar a inicial, com o posterior prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)